Tribunal: TJES
Processo: 5005475-47.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005475-47.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO –
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
– CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Há relação de prejudicialidade entre as demandas, uma vez que as questões afetas ao reajuste do termo de parceria agrícola debatidas nos autos da ação nº 5002825-05.2021.8.08.0030 trarão consequências diretas ao contrato e, via de consequência, ao seu cumprimento, do qual faz parte o ponto referente à acomodação dos animais, discutida na demanda objeto do conflito de competência (nº 5001534-33.2022.8.08.0030).

2.
Em que pese existir apenas identidade entre as partes e entre parcela das causas de pedir de ambas as demandas, há risco de prolação de decisões conflitantes, o que autoriza a reunião de processos por conexão, à luz dos princípios da celeridade e segurança jurídica.

3.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º:
5005475-47.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
: J
UÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES
em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL
E COMERCIAL DE LINHARES.

O MMº. Juiz suscitante, no ID nº 5068042, sustenta que há conexão entre a demanda da origem – nº 5001534-33.2022.8.08.0030 – e a demanda nº 5002825-05.2021.8.08.0030, na qual figuram as mesmas partes – VIFRANGO AVICULTURA LTDA ME e PROTEINORTE ALIMENTOS S/A – e que tramita na 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares, em virtude do risco de decisões conflitantes.

Despacho de ID nº 5090808 designando o Juízo suscitante para resolver questões de urgência até ulterior julgamento do feito.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça Cível, no ID nº 5145649, afirmando inexistir interesse público qualificado que demande a sua intervenção no feito.

Pois bem.

Na origem, VIFRANGO AVICULTURA LTDA ME propôs ação de obrigação de fazer em face de PROTEINORTE ALIMENTOS S/A tombada sob o nº 5001534-33.2022.8.08.0030, pleiteando que seja determinada a continuidade do contrato de parceria avícola firmado entre as partes e que seja determinado o cumprimento das obrigações da Proteinorte em enviar novos lotes de frangos.

A causa de pedir pautava-se no fato de que
“Proteinorte suspendeu unilateralmente os alojamentos das aves em forma de pintos por um dia desde junho/21, de maneira que a VIFRANGO não recebeu até o presente momento os lotes das aves da Proteinorte, sob o fundamento de descumprimento de cláusulas contratuais”.

Em sua peça vestibular, a parte autora requereu a distribuição do feito por prevenção à 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares, em razão de entender haver conexão entre a demanda em questão e o processo nº 5002825-05.2021.8.08.0030, que tramita naquela Vara.

Não obstante, o Juízo, ao receber a exordial, declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos de forma livre, por entender não existir conexão entre as ações.

Em seguida, o processo foi redistribuído à 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, tendo a requerida ofertado contestação, na qual relatou a existência de desavenças entre as partes a respeito dos reajustes dos valores pactuados no contrato de parceria, fato que ensejou a propositura da ação de consignação em pagamento nº 5002825-05.2021.8.08.0030.

A ré aduziu que a referida circunstância – somada a problemas de acomodação e higiene – também trouxe consequências para o cumprimento da obrigação de envio de pintos de um dia para serem alojados no estabelecimento da parte adversa.

Diante do relatado cenário, o Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares compreendeu se tratar de hipótese de conexão entre as demandas, com base nos seguintes fundamentos:

(...) Feitas essas distinções, é necessário analisar a semelhança entre as questões discutidas nos processos n° 5001534-33.2022.8.08.0030, tramitando perante este Juízo, e 50002825- 05.2021.8.08.0030, em curso na 1ª Vara Cível de Linhares

Nos autos que tramitam perante a 1ª Vara Cível, as partes divergem quanto ao valor de remuneração, tendo como fundamento a (in) existência e (in) eficácia do pacto que seria intitulado como “segundo aditivo”. Tanto para análise do mérito da ação principal quanto da reconvenção, o juízo deverá fixar qual o critério para apuração da remuneração. Por sua vez, no presente processo, além das questões sanitárias, as partes também divergem quanto à execução do contrato, tendo a parte requerida justificado a ausência de alocação de aves (pedido principal da ação) em razão da divergência relacionada à remuneração.

Portanto, tendo a controvérsia se instaurado, principalmente, quanto à remuneração e considerando que no presente caso o juízo para determinar o cumprimento da obrigação da requerida, necessariamente, imporá a forma de remuneração (aplicar-se-á ou não as normas do segundo aditivo), até porque essa é a resistência apresentada pela ré, ambas as demandas correm o risco de decisões contraditórias

Assim, haverá a reunião de processos para julgamento conjunto em casos nos quais, não existindo formalmente uma conexão de causas (isto é, não havendo comunhão de objetos ou de causa de pedir), haja o risco de decisões contraditórias (art. 55, § 3º).

No caso, após análise acurada, resta verificado o risco de decisões contraditórias quanto à forma de cálculo da remuneração.

Tal fato ensejou a suscitação do conflito negativo de competência, nos termos relatados.

E, após analisar o cerne da controvérsia, tenho que, de fato, há relação de prejudicialidade entre as demandas, uma vez que as questões afetas ao reajuste do termo de parceria agrícola debatidas nos autos da ação nº 5002825-05.2021.8.08.0030 trarão consequências diretas ao contrato e, via de consequência, ao seu cumprimento, do qual faz parte o ponto referente à acomodação dos animais, discutida na demanda objeto do conflito de competência (nº 5001534-33.2022.8.08.0030).

Ora, caso se entenda que PROTEINORTE ALIMENTOS S/A deve enviar os pintos de um dia para serem alojados no estabelecimento de VIFRANGO AVICULTURA LTDA, como se estabelecerá a remuneração? Deverá ser levado em consideração o termo aditivo firmado? Ainda, caso se compreenda pela rescisão contratual, certamente não haverá sequer se se falar em alojamento dos animais. Como se vê, são pontos que estão sendo dirimidos nos autos nº 5002825-05.2021.8.08.0030 e que trarão consequências diretas à demanda em apreço.

Assim, em que pese existir apenas identidade entre as partes e entre parcela das causas de pedir de ambas as demandas, há risco de prolação de decisões conflitantes, o que autoriza a reunião de processos por conexão, à luz dos princípios da celeridade e segurança jurídica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 1
a
Vara Cível e Comercial de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Com o relator